Tribunal: TJDFT
Processo: 0736142-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INJÚRIA, AMEAÇA E VIAS DE FATO. HISTÓRICO DE AGRESSÕES. NECESSIDADE DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR PARA CESSAR O CICLO DE VIOLÊNCIA E RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. HIGIDEZ DO ATO COATOR. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRETENDIDA FIXAÇÃO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA OU APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NÃO RECOMENDAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. NATUREZA DIVERSA DO REGIME PRISIONAL A SER IMPOSTO. ANTECIPAÇÃO DE PENA. VIA INADEQUADA. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA.
1. O ato coator destaca de forma clara em que se consiste a gravidade concreta dos delitos imputados ao paciente e, o risco que a sua liberdade representa à ordem pública e ao meio social, em especial a preservação da integridade física e psicológica da vítima.
2. Os elementos de prova constantes do inquérito demonstram a materialidade dos crimes e os indícios de autoria, restando atendidos os requisitos do art. 312 do CPP.
3. Nesta fase incipiente em que se encontra o feito na origem, os fatos exigem resposta estatal mais efetiva para cessar o ciclo de violência a que está submetida a vítima ao longo da convivência marital e, frear o ímpeto delitivo do paciente, não se mostrando suficientes, por ora, a fixação de medidas protetivas de urgência e nem outras medidas cautelares previstas no art. 319 do mesmo diploma.
4. Não há falar em desproporcionalidade da medida, comparando-a com o regime prisional a ser fixado em caso de condenação, haja vista que a prisão preventiva é medida acautelatória para salvaguardar a ordem pública, a instrução criminal e a aplicação da lei penal, não se confunde com o regime prisional a ser imposto em caso de eventual condenação do paciente. Ademais, é inadmissível em sede de habeas corpus antecipar a quantidade de pena que eventualmente será imposta ao paciente, menos ainda o regime prisional a ser fixado. Precedentes do STJ.
5. Ordem denegada.